Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729978-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos. Diante do nítido equívoco, revogo o despacho anterior (ID 46337953). Com relação à petição de ID 46287937, nada a prover, por ora. Aguarde-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à instancia de origem para as providencias cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator